Tribunal: TJSP
Processo: 1017650-31.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo do demandante. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Instituição financeira ré que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e a regularidade da dívida ensejadora da inscrição desabonadora. Débito declarado inexigível.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo do demandante. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Instituição financeira ré que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e a regularidade da dívida ensejadora da inscrição desabonadora. Débito declarado inexigível. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que ostenta anotação preexistente em rol de maus pagadores. Súmula 385 do STJ aplicável à espécie. Não configuração de danos extrapatrimoniais indenizáveis "in casu".

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.